Tribunal: TJSP
Processo: 2369698-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Organização criminosa e estelionatos – Quebra do sigilo telefônico – Decisão fundamentada na demonstração da incidência dos requisitos legais – Ilegalidade – Inocorrência – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.